Tribunal: TJBA
Processo: 8050725-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8050725-96.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Maicon da Silva Rodrigues

Apelante: Alan Gomes Souza dos Santos

Advogado: Dr. Fernando Antônio dos Santos Leite (OAB/BA: 73.378)

Advogada: Dra. Liz Glorisman Ramos Santos (OAB/BA: 65.422)

Apelante: Djalma de Jesus Júnior

Advogada: Dra. Lua Santos da Costa (OAB/BA: 67.505)

Advogada: Dra. Carla Pires do Nascimento (OAB/BA: 71.297)

Apelante: Isaque Xavier Leite

Advogado: Dr. Bruno Renan Silva Mendes de Almeida (OAB/BA: 30.239)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Iara Augusto da Silva

Origem: 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador

Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006, ART. 148, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 16, § 1º, INCISO I, DA LEI N.º 10.826/2003). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS FORMULADO POR DJALMA DE JESUS JÚNIOR POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INALBERGAMENTO. NARRATIVA FÁTICA CONTIDA NA DENÚNCIA, PERMITINDO A APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA
EMENDATIO LIBELLI
PELO JUIZ SENTENCIANTE SEM MÁCULA AO PRINCÍPIO INVOCADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE CORRESPONDENTES AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O MÍNIMO LEGAL FORMULADO EM FAVOR DE ALAN, MAICON E ISAQUE. ACOLHIMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE REFERENTE AO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO PARA O MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PEDIDO FORMULADO EM FAVOR DE ALAN GOMES SOUZA DOS SANTOS E ISAQUE XAVIER LEITE: APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO E DE CONDENAÇÕES SEM TRÂNSITO EM JULGADO PARA MODULAR O REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM FAVOR DE ALAN GOMES SOUZA DOS SANTOS. ACOLHIMENTO. RÉU QUE POSSUÍA 20 (VINTE) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS, FAZENDO JUS À CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA O ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENAS DEFINITIVAS MANTIDAS EM
QUANTUM
SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. APELANTES QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FAVOR DE ALAN GOMES SOUZA DOS SANTOS E MAICON DA SILVA RODRIGUES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, apenas para redimensionar as penas definitivas impostas a
Alan Gomes Souza dos Santos para 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, modificando o regime prisional inicial para o semiaberto; e
para redimensionar as penas definitivas impostas a
Maicon da Silva Rodrigues para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, mantido o regime prisional inicial fechado, APELO INTERPOSTO EM FAVOR DE ISAQUE XAVIER LEITE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente
para redimensionar as penas definitivas que lhe foram impostas
para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, modificando o regime prisional inicial para o semiaberto, e APELO INTERPOSTO EM FAVOR DE DJALMA DE JESUS JÚNIOR CONHECIDO E IMPROVIDO, reduzindo, de ofício, as penas-base que lhe foram impostas pela prática do crime de tráfico de drogas, e, consequentemente, redimensionando as penas definitivas totais para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, mantidos os demais termos do édito condenatório.

I – Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pela defesa, insurgindo-se contra a sentença que condenou Alan Gomes Souza dos Santos e Isaque Xavier Leite às penas de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, e Djalma de Jesus Júnior às penas de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, e art. 148, § 1º, inciso I, do Código Penal, bem como Maicon da Silva Rodrigues às penas de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 276 (duzentos e setenta e seis) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, art. 16, § 1º, inciso I, da Lei n.º 10.826/2003, e art. 148, § 1º, inciso I, do Código Penal, negando-lhes o direito de recorrerem em liberdade.

II – Narra a denúncia,
in verbis
: “Consta no inquérito policial n.º 8046536-75.2024.8.05.0001 que na data de 25/03/24, por volta das 00h15, Policiais Militares do PATAMO, em ronda na região da Saramandaia, nesta Capital, na Operação Grifo, depararam com vários homens armados, que efetuaram disparos contra as guarnições, e tentaram evadir do local, onde alguns indivíduos entraram em uma residência, mantendo a moradora Luzia Sampaio Gomes em cárcere privado, mediante grave ameaça, vez que um deles estava na posse de arma de fogo. Ao constatarem que os indivíduos adentraram na referida residência, e diante das ameaças proferidas contra uma moradora da residência, foi realizado o primeiro contato com os indivíduos, iniciada uma conversação até a chegada do BOPE, o qual, ao chegar no local, iniciou o processo de negociação e, após cerca de duas horas, obtiveram êxito com a rendição dos denunciados. Após a rendição dos indivíduos, estes foram abordados e revistados, sendo encontrada em poder de MAICON DA SILVA RODRIGUES uma Pistola Calibre 9 MM, com numeração suprimida e municiada, com o indivíduo de prenome ALAN GOMES SOUZA DOS SANTOS foi encontrada uma mochila com drogas (uma substância que aparentava ser cocaína e outra substância que aparentava ser maconha), celulares diversos, a importância de R$ 712,00 e, durante busca pessoal na Central de Flagrantes, foram encontrados no bolso de sua bermuda mais alguns pinos contendo um pó esbranquiçado aparentando ser cocaína, com Djalma de Jesus Júnior foi encontrada uma quantia em dinheiro. Já o denunciado ISAQUE XAVIER LEITE nada ilícito foi apreendido, todavia o mesmo, em conluio com os demais, manteve a vítima Luzia Sampaio Gomes em cárcere privado, pessoa idosa, mediante ameaças. Com relação à arma de fogo apreendida, uma Pistola Calibre 9 MM, MAICON DA SILVA RODRIGUES, o denunciado estava portando a mesma em via pública ao evadir da Polícia Militar, e adentrar na residência da vítima acima, estava na sua posse, em desacordo com as determinações legais. As substâncias ilícitas apreendidas são substâncias insertas na Portaria 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, e de uso proscrito no País. Ato contínuo, foram os denunciados conduzidos à Central de Flagrantes e foi averiguado que em poder de Maicon da Silva Rodrigues estava uma Pistola Calibre 9 MM, com numeração suprimida e municiada que foi utilizada por ele para ameaçar a vítima durante todo o período da negociação com o BOPE, mantendo a arma apontada para cabeça da vítima. Com Alan Gomes Souza dos Santos, foi encontrada uma mochila Nike, com drogas (grande quantidade de pinos contendo pó branco aparentando ser cocaína, porção de uma substância aparentando ser maconha), celulares diversos, a importância de R$ 712,00 e durante busca pessoal foi encontrado no bolso da bermuda do referido Alan mais alguns pinos contendo um pó esbranquiçado aparentando ser cocaína e mais a quantia de R$ 4,00 (quatro reais), com Djalma de Jesus Júnior, foi encontrada a importância de R$ 3,00 (três reais)”.

III – Em suas razões de inconformismo, Alan Gomes Souza dos Santos e Maicon da Silva Rodrigues postulam a absolvição; subsidiariamente, a redução das penas-base para o mínimo legal, a aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima (para Alan), o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (para Alan), a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a revogação da prisão preventiva. Por sua vez, Djalma de Jesus Júnior, em suas razões, requer a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, por violação ao princípio da correlação, e, subsidiariamente, a redução da pena-base correspondente ao crime de cárcere privado para o mínimo legal e a modificação do regime prisional inicial para o aberto, com determinação da sua soltura. O Sentenciado Isaque Xavier Leite, em suas razões, pugna pela absolvição, e, subsidiariamente, pela redução das penas-base para o mínimo legal e aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, em sua fração máxima.

IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 79247192, pág. 12), os laudos periciais das drogas e da arma de fogo (Id. 79247192, pág. 211, Id. 79248393 e Id. 79248524) e os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Cumpre salientar que a quantidade de diligências semelhantes realizadas diariamente pelos agentes policiais e o decurso do tempo entre os fatos e a produção da prova justificam a ausência de recordação quanto a algumas circunstâncias da abordagem, o que, todavia, não possui o condão de macular a prova, especialmente, quando se observa que os relatos, em sua essência, são uníssonos. Ademais, não se vislumbra qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar os Sentenciados. Acrescenta-se que a Sra. Luzia Sampaio Gomes, avó do Apelante Alan, confirmou que os Acusados adentraram em sua residência, que Maicon portava a arma de fogo e que foi utilizada como escudo humano perante os Policiais.

V – No caso sob exame, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação dos Apelantes. Nesse ponto, vale transcrever excerto da sentença recorrida: “Finalizada a instrução processual, embora os policiais não tenham sido capazes de identificar especificamente qual réu estava portando a mochila contendo os entorpecentes, a apreensão ocorreu na residência invadida, na qual todos os réus estavam presentes no momento da diligência. As circunstâncias do crime indicam que os réus estavam, de fato, em posse do material ilícito, uma vez que as drogas apreendidas na referida mochila estavam diretamente associadas à atividade delituosa que estava sendo praticada no local, o que evidencia o envolvimento de todos os acusados no tráfico de drogas. O simples fato das drogas terem sido encontradas no local onde todos os réus estavam, aliado à impossibilidade de determinar com precisão a quem a mochila pertencia, não afasta a autoria do crime de tráfico de drogas, uma vez que os réus estavam participando de um ato conjunto e, portanto, devem ser responsabilizados pelo material encontrado. A princípio, o tráfico de drogas não exige a identificação de qual réu possuía a droga, mas sim a comprovação de que os acusados estavam, de alguma forma, relacionados à ação delitiva, o que é o caso. Reforçam, ainda, a convicção acerca da autoria delitiva, além da coerência nos depoimentos dos policiais ouvidos, as circunstâncias da prisão, a fuga dos réus, se homiziando em domicílio alheio, bem como a forma como as drogas estavam organizadas, ou seja, distribuídas em uma porção embalada em plástico incolor (maconha) e 888 porções de cocaína, acondicionadas em microtubos de plástico incolor, distribuídas em 11 sacos de plástico incolor. [...] Tem-se, portanto, que as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, policiais militares que efetuaram a diligência, que resultou nas prisões em flagrante dos acusados, forneceram elementos suficientes para o esclarecimento dos fatos, corroborando a imputação de tráfico e afastando de pronto as alegações de dúvidas levantadas pela Defesa dos réus em suas alegações finais. Relataram o momento da apreensão das drogas, arma e das prisões dos acusados. Assim, não vislumbro quaisquer contradições e/ou fragilidades nos depoimentos colhidos no caso
sub judice
. Outrossim, o valor probante de seus testemunhos é amplamente reconhecido pela Doutrina e Jurisprudência, não comprometendo a credibilidade das suas palavras, pequena variação sobre pormenores a respeito do fato, [...]. Há que se consignar, evidentemente, que o lapso temporal entre o fato delitivo e a colheita de depoimentos, bem como a intensa atividade profissional dos depoentes tornam compreensível que eventualmente os mesmos não se recordem dos fatos com precisão, contudo tal situação não compromete a credibilidade da palavra dos policiais, quando se observa coerente e harmônica com os depoimentos da fase inquisitiva e entre si em Juízo, hipótese dos autos. Logo, diante desse quadro probatório não resta dúvida que a versão que se coaduna com a verdade real é a apresentada pelos policiais, funcionários públicos, cujos atos gozam de presunção
juris tantum
e que se apresentaram sem quaisquer vínculos afetivos e/ou inamistosos com os réus, sendo suas declarações isentas de motivações outras que não as de servir à lei, devendo, por conseguinte, serem entendidas como expressões da verdade, mesmo porque não foram desconstituídas, tampouco desvalorizadas em sua essência”.

VI – Digno de registro que, na fase inquisitorial, Djalma de Jesus Júnior afirmou que não vende drogas, sendo apenas usuário de maconha; disse, ainda, que, no dia 25/03/2024, por volta das 00h10, teria ido “comprar maconha na mão de ALAN (Alan Gomes Souza dos Santos)”, quando “chegaram Policiais Militares na localidade perseguindo indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas”; que ficou “assustado e terminou entrando na casa de Dona Luzia, moradora do bairro”; que também entraram na casa ISAQUE, ALAN E MAICON; que MAICON estava com uma pistola que utilizou para ameaçar Dona Luzia, mantendo a arma apontada para a cabeça desta última (Id. 79247192, pág. 143). Perante a Autoridade Policial, Isaque Xavier Leite afirmou ser somente usuário de crack; relatou que, em 25/03/2024, por volta das 00h10, teria ido “comprar CRACK NA BOCA DE FUMO DE ALAN QUE FICA PRÓXIMA À CASA DA AVÓ DELE, DONA LUZIA”; que “chegaram policiais militares na localidade perseguindo indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas”; que “ficou assustado e terminou entrando na casa de Dona Luzia, QUE É AVÓ DE ALAN e moradora do bairro”; que “também entraram na casa DJALMA, ALAN E MAICON”; que “MAICON estava com uma pistola que utilizou para ameaçar Dona Luzia”; que “MAICON e ALAN são traficantes da área e DJALMA é o olheiro dos mesmos, fica de vigia para que Alan venda drogas”. (Id. 79247192, pág. 149). Por sua vez, Maicon da Silva Rodrigues - ouvido na fase extrajudicial - alegou que, em 25/03/2024, por volta das 00h11, quando se encontrava na Praça da Baleia, no Bairro de Saramandaia, “juntamente com outros indivíduos que moram na localidade, chegaram Policiais Militares da PATAMO atirando”, então, “ficou assustado e correu”; que “na fuga terminou entrando na casa de Dona Luzia e dizendo para os policiais que estava com a arma apontada para a cabeça de Dona luzia para que deixassem ele sair sem que fosse preso ou morto”; que “ISAQUE E DJALMA também entraram na casa de Dona Luzia quando viram os policiais militares chegando”; que é “usuário de maconha, assim como Djalma e Isaque”. (Id. 79247192, pág. 154). Conforme consignado pelo Magistrado singular na sentença, os Réus - na audiência de instrução - “exerceram o direito de ficarem em silêncio”. Destaca-se que o art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, estabelece que: “Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Dessa forma, o Julgador não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o
decisio
condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o crivo do contraditório, o que ocorreu nos presentes autos.

VII – De igual modo, não merece prosperar a tese de violação ao princípio da correlação sustentada pelo Apelante Djalma de Jesus Júnior. A denúncia descreve um cenário fático coeso, no qual todos os Réus atuavam em conjunto, evadindo-se de uma abordagem policial e, na sequência, participando da privação de liberdade da vítima. A apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes na mochila que estava na posse de um dos Denunciados - mesmo contexto fático - permite a imputação do crime de tráfico de drogas a todos que agiam em comunhão de esforços e unidade de desígnios. A correlação entre a denúncia e a sentença foi mantida, pois não houve modificação da descrição fática, sendo aplicável a
emendatio libelli
. Nessa esteira, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “Requer o apelante Djalma de Jesus Júnior a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, sustentando que houve violação ao princípio da correlação, haja vista que o acusado foi condenado por crime que não foi lhe imputado na Denúncia e nem nos Memoriais. Em que pese as alegações defensivas, não se vislumbra, na hipótese, ofensa ao princípio da correlação. [...] A leitura da Denúncia revela que todos os elementos do tipo penal pelo qual fora condenado o apelante estão narrados na Peça Acusatória. Isso porque, consta, na Preambular, que o apelante, juntamente com outros acusados, foi preso em flagrante após invadirem uma residência e manterem uma idosa em cárcere. Durante as buscas pessoais e no imóvel, foi encontrada uma mochila contendo substâncias entorpecentes, fracionadas na forma típica de venda. Assim, diante da narrativa descrita na Denúncia e nas provas constituídas no curso do processo, o magistrado de origem se convenceu de que o apelante também praticou o crime de tráfico de drogas e não apenas o delito previsto no art. 148, § 1º, I do Código Penal, como imputado na Denúncia, procedendo à
emendatio libelli
”.

VIII – Também não merece acolhimento o pleito absolutório quanto ao delito de cárcere privado. Restou sobejamente demonstrado pelas provas colhidas nos autos que os Apelantes, ao invadirem a residência da Sra. Luzia Sampaio Gomes, privaram-na de sua liberdade de locomoção, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo. A própria ofendida, pessoa idosa, o que qualifica o delito (art. 148, § 1º, inciso I, CP), narrou a situação de temor e a impossibilidade de deixar o local, sendo corroborada pelos testemunhos dos Policiais que atenderam a ocorrência. A conduta dos agentes amolda-se perfeitamente ao tipo penal, sendo impositiva a manutenção da condenação. Conforme consignou o Juiz de primeiro grau: “Não restaram dúvidas quanto à autoria delitiva, em razão da robustez das provas constantes nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos réus, que confirmaram os fatos ocorridos, e, sobretudo, o depoimento da vítima, cuja versão foi de fundamental importância para o esclarecimento do crime. A palavra da vítima, ao relatar os acontecimentos de forma clara e consistente, foi corroborada pelos demais elementos probatórios, entre os quais se destacam os depoimentos dos policiais que participaram diretamente da negociação e rendição dos acusados. Dessa forma, não se vislumbram elementos que possam infirmar as provas apresentadas pela acusação ou que favoreçam a tese das defesas, que não trouxeram argumentos suficientes para desconstituir a versão dos fatos apresentada pelas testemunhas. Assim, a autoria do crime restou devidamente comprovada, sendo que os relatos convergentes das testemunhas e o contexto das circunstâncias do flagrante são sólidos e consistentes, não havendo que se falar em dúvida razoável acerca da responsabilidade dos réus quanto ao crime tipificado no artigo 148, § 1º, I, do CP”. No mesmo sentido, o Parecer Ministerial: “No que diz respeito ao crime tipificado no art. 148, § 1º, I do Código Penal, configurar-se-á este quando o direito à liberdade de ir e vir da vítima é cerceado. Na hipótese trazida à liça, os acusados, na tentativa de livrar-se de abordagem policial, adentraram na residência de uma idosa, avó de um dos agentes, utilizando-a como escudo, fazendo exigências para restituir a liberdade da vítima. Malgrado a intervenção dos policiais, os apelantes mantiveram a vítima sob seu poder, realizando ameaças com arma de fogo, acarretando a necessidade de atendimento médico à idosa. Assim, conclui-se ter restado suficientemente demonstrado, na instrução processual, o dolo dos réus em tolher a liberdade de locomoção da idosa, por tempo relevante, apenas libertando-a quando assim entendeu fazer, após negociação com os agentes policiais”.

IX – Da mesma forma, merece ser mantida a condenação do Réu Maicon da Silva Rodrigues pela prática do crime tipificado no art. 16, § 1º, inciso I, da Lei n.º 10.826/2003. A materialidade e a autoria delitivas restaram inequivocamente comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, laudo pericial e prova oral colhida nos autos. Importa frisar que a prova oral, incluindo o depoimento da Sra. Luiza, foi uníssona em apontar o Apelante Maicon como o indivíduo que portava ostensivamente a arma de fogo durante o evento delituoso, tornando-se, pois, imperativa a manutenção do édito condenatório neste ponto.

X – Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria das penas. Para os Réus Alan Gomes Souza dos Santos e Isaque Xavier Leite, as penas foram assim individualizadas: Quanto ao crime de tráfico de drogas, as penas-base foram fixadas em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em razão da expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes; na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes; na terceira fase, embora reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado, esta foi aplicada na fração mínima de 1/6 (um sexto), sob o fundamento de que o histórico criminal e as circunstâncias do delito evidenciaram um “padrão de comportamento delituoso”, resultando nas penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. Para o delito de cárcere privado qualificado (art. 148, § 1º, inciso I, do CP), a pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão, diante da valoração negativa das circunstâncias (vítima debilitada) e consequências (temor psicológico) do crime, tornando-se definitiva neste patamar por ausência de outras causas modificadoras. Ao final, as penas definitivas para cada um foram concretizadas em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo. Para o Apelante Maicon da Silva Rodrigues, com relação ao crime de tráfico de drogas, as penas-base foram fixadas em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em razão da quantidade expressiva de entorpecentes. Na terceira fase, foi aplicada a minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), resultando na pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa. Para o delito tipificado no art. 16, § 1º, inciso I, da Lei n.º 10.826/2003, as penas-base foram fixadas no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, restando definitivamente estipuladas no mesmo patamar diante da ausência de outras causas modificadoras. Para o crime de cárcere privado qualificado (art. 148, § 1º, inciso I, do CP), a pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão, sendo também definitivamente estipulada no mesmo patamar diante da ausência de outras causas modificadoras. Ao final, as penas (somadas) totalizaram 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 276 (duzentos e setenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo. Para o Réu Djalma de Jesus Júnior, no tocante ao crime de tráfico de drogas, as penas-base foram fixadas em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em razão da quantidade expressiva de entorpecentes. Na terceira fase, foi aplicada a minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), resultando na pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa. Para o crime de cárcere privado qualificado (art. 148, § 1º, inciso I, do CP), a pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão, sendo definitivamente estipulada no mesmo patamar diante da ausência de outras causas modificadoras. Ao final, as penas (somadas) totalizaram 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

XI – Como visto, as penas-base correspondentes ao delito de tráfico de drogas foram fixadas em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa. Embora a variedade e a expressiva quantidade de drogas apreendidas justifiquem a exasperação das penas-base - em conformidade com o art. 42, da Lei n.º 11.343/2006 - o
quantum
de 07 (sete) anos de reclusão mostra-se mais adequado e proporcional à reprovação e prevenção do crime para todos os Réus. A pena de multa (basilar), pelo mesmo fundamento, deve ser fixada em 700 (setecentos) dias-multa. Digno de registro que foram apreendidos, no caso concreto, 190,25 g (cento e noventa gramas e vinte e cinco centigramas) de maconha e 766,64 g (setecentos e sessenta e seis gramas e sessenta e quatro centigramas) de cocaína, fracionados em 888 (oitocentas e oitenta e oito) porções. Assim, além da variedade e da natureza mais nociva de um dos entorpecentes, a apreensão de considerável quantidade de drogas obsta a redução das reprimendas basilares para o mínimo legal.

XII – Com relação ao delito de cárcere privado, as circunstâncias e consequências do crime foram valoradas negativamente com amparo em fundamentação concreta e idônea, tendo o Juiz
a quo
destacado que a vítima, além de idosa, estava “debilitada” e foi submetida a um “temor psicológico”. A especial vulnerabilidade da ofendida - pessoa não apenas idosa, mas também debilitada - e o intenso abalo psicológico a ela infligido, submetida a um estado de terror com o emprego ostensivo de arma de fogo em contexto de fuga dos Acusados da Polícia, sem dúvida, extrapolaram os elementos do tipo qualificado. Isto posto, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena-base para o mínimo legal.

XIII – No que concerne à fração de redução aplicada em razão do tráfico privilegiado, razão assiste aos Apelantes Alan Gomes Souza dos Santos e Isaque Xavier Leite. O Magistrado singular aplicou o redutor no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), consignando que, embora sem condenações transitadas em julgado, o “padrão de comportamento delituoso” dos agentes afastaria a aplicação da fração máxima. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que inquéritos policiais ou ações penais em curso, sem trânsito em julgado, não podem ser utilizados para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tampouco para modular a fração de redução, sob pena de violação ao princípio da presunção de não culpabilidade. D
iante do exposto, no caso concreto, impõe-se a aplicação da causa de diminuição no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

XIV – Merece acolhimento, ainda, o pleito de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor do Apelante Alan Gomes Souza dos Santos. Conforme documento de Id. 79247192 (pág. 167),
Alan Gomes Souza dos Santos
nasceu em 18/08/2003, contando, portanto, com 20 (vinte) anos na data dos fatos (25/03/2024), fazendo jus à atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

XV – Passa-se, assim, ao redimensionamento das penas. Para o Réu Alan Gomes Souza dos Santos, com relação ao crime de tráfico de drogas, pelos fundamentos já expostos, as penas-base devem ser reduzidas para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, as penas devem ser reduzidas em 1/6 (um sexto), restando provisoriamente estipuladas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos) dias-multa. Na terceira fase, aplica-se o redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), o que resulta nas penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. Quanto ao delito de cárcere privado qualificado (art. 148, § 1º, inciso I, CP), partindo da pena-base de 03 (três) anos, aplica-se a atenuante da menoridade relativa (na fração de 1/6), fixando a pena provisória em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tornando-a definitiva em virtude da ausência de outras causas modificadoras. Somadas, as penas definitivas impostas a Alan Gomes Souza dos Santos restam totalizadas em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, devendo ser modificado o regime prisional inicial para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

XVI – Para o Réu Maicon da Silva Rodrigues, com relação ao crime de tráfico de drogas, pelos fundamentos já expostos, as penas-base devem ser reduzidas para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas. Na terceira fase, aplica-se o redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), o que resulta nas penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa. Quanto ao delito de cárcere privado qualificado (art. 148, § 1º, inciso I, CP), mantém-se a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão. No que se refere ao crime previsto no art. 16, § 1º, inciso I, da Lei n.º 10.826/2003, as penas definitivas estipuladas na sentença foram de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Em razão do concurso material, as penas totais impostas a Maicon da Silva Rodrigues restam totalizadas em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa. Mantém-se o regime prisional inicial fechado.

XVII – Para o Réu Isaque Xavier Leite, com relação ao crime de tráfico de drogas, pelos fundamentos já expostos, as penas-base devem ser reduzidas para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas. Na terceira fase, aplica-se o redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), o que resulta nas penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa. Com relação ao delito de cárcere privado qualificado (art. 148, § 1º, inciso I, CP), mantém-se a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão. Em razão do concurso material, as penas totais impostas a Isaque Xavier Leite restam totalizadas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, devendo ser modificado o regime prisional inicial para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

XVIII – Para o Réu Djalma de Jesus Júnior, com relação ao crime de tráfico de drogas, pelos fundamentos já expostos, as penas-base devem ser reduzidas, de ofício, para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa (impondo-se observar que o Apelante Djalma requereu, em suas razões, a redução da pena-base apenas do crime de cárcere privado). Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas. Na terceira fase, aplica-se o redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), o que resulta nas penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa. Com relação ao delito de cárcere privado qualificado (art. 148, § 1º, inciso I, CP), mantém-se a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão. Em razão do concurso material, as penas totais impostas a Djalma de Jesus Júnior restam totalizadas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa. Mantém-se o regime semiaberto para o início de cumprimento da sanção corporal.

XIX – No que tange ao direito de recorrer em liberdade, não merece acolhimento a pretensão defensiva. Na sentença, o Magistrado
a quo
não concedeu o direito de recorrer em liberdade aos Apelantes, sob o fundamento de que persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, ressaltando que os Réus permaneceram presos durante toda a persecução criminal. De fato, a orientação pacificada no E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (STJ, HC 442.163/MA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018). Ainda conforme entendimento consolidado na Corte de Cidadania: “A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma” (STJ, AgRg no AREsp 1697713/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020).

XX – Finalmente, mantidas as penas definitivas totais impostas aos Apelantes em
quantum
superior a 04 (quatro) anos de reclusão, inviável a modificação do regime prisional inicial para o aberto. Pelo mesmo fundamento, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

XXI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo parcial provimento do Apelo interposto por Alan Gomes Souza dos Santos, apenas para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa, e pelo improvimento dos demais recursos.

XXII – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FAVOR DE ALAN GOMES SOUZA DOS SANTOS E MAICON DA SILVA RODRIGUES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, apenas para redimensionar as penas definitivas impostas a Alan Gomes Souza dos Santos para 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, modificando o regime prisional inicial para o semiaberto; e para redimensionar as penas definitivas impostas a Maicon da Silva Rodrigues para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, mantido o regime prisional inicial fechado, APELO INTERPOSTO EM FAVOR DE ISAQUE XAVIER LEITE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para redimensionar as penas definitivas que lhe foram impostas para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, modificando o regime prisional inicial para o semiaberto, e APELO INTERPOSTO EM FAVOR DE DJALMA DE JESUS JÚNIOR CONHECIDO E IMPROVIDO, reduzindo, de ofício, as penas-base que lhe foram impostas pela prática do crime de tráfico de drogas, e, consequentemente, redimensionando as penas definitivas totais para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, mantidos os demais termos do édito condenatório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8050725-96.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelantes, Maicon da Silva Rodrigues, Alan Gomes Souza dos Santos, Djalma de Jesus Júnior e Isaque Xavier Leite, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FAVOR DE ALAN GOMES SOUZA DOS SANTOS E MAICON DA SILVA RODRIGUES, apenas para redimensionar as penas definitivas impostas a Alan Gomes Souza dos Santos para 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, modificando o regime prisional inicial para o semiaberto; e para redimensionar as penas definitivas impostas a Maicon da Silva Rodrigues para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, mantido o regime prisional inicial fechado; DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO INTERPOSTO EM FAVOR DE ISAQUE XAVIER LEITE, somente para redimensionar as penas definitivas que lhe foram impostas para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, modificando o regime prisional inicial para o semiaberto; e NEGAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO EM FAVOR DE DJALMA DE JESUS JÚNIOR, reduzindo, de ofício, as penas-base que lhe foram impostas pela prática do crime de tráfico de drogas, e, consequentemente, redimensionando as penas definitivas totais para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, mantidos os demais termos do édito condenatório, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.